Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703066-32.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA, IGOR NASCIMENTO MENDES D E C I S Ã O 1. Relatório Cuida-se de apelação cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A. (requerida), contra a r. sentença de ID 77100060, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento movida por SUPERMERCADO SAO JORGE - CENTRO (autor), julgou procedente o pedido formulado pelo autor para declarar a nulidade do procedimento administrativo (TOI) e a inexigibilidade do débito por recuperação de consumo de energia elétrica. Nas razões recursais, a NEOENERGIA alega que a intimação da sentença foi irregular, o que compromete a contagem do prazo recursal. No mérito, sustenta que seguiu corretamente os procedimentos da ANEEL, com inspeção, registro fotográfico e perícia técnica, que o medidor estava adulterado, o que impediu o registro correto do consumo e que a cobrança visa recuperar receita por energia efetivamente fornecida e não faturada. Pede a reforma da sentença e o reconhecimento da validade do débito e do pedido reconvencional. Em contrarrazões, o apelado/autor se manifestou pela intempestividade do apelo e aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, tanto na ação principal quanto na reconvenção (art. 85, §11 do CPC). Intimada a apelante a se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso e alegação de litigância de má-fé (ID 77526131), a parte apresentou a petição de ID 77835796. É o breve relatório. Decido. 2. Da intempestividade do apelo O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que intempestivo. Conforme se extrai dos autos, a ciência da sentença pela parte apelante foi registrada em 10/07/2025, conforme expediente de ID 77100061, que expressamente consignou: “De ordem do MM Juiz, considerando o retorno dos presentes autos do NUPMETAS com sentença proferida, abro vista às partes, para ciência e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.” Ainda que o expediente tenha sido intitulado como “certidão”, o conteúdo foi claro ao dar ciência da sentença proferida, sendo suficiente para caracterizar a intimação válida. Não há, portanto, que se falar em nulidade da intimação, como sustentado pela apelante. O prazo para interposição do recurso encerrou-se em 31/07/2025, sendo que a apelação foi protocolada apenas em 02/09/2025, conforme ID 77100077, após o trânsito em julgado certificado em 07/08/2025 (ID 77100067). Portanto, de forma intempestiva. O entendimento já manifestado no despacho de ID 77526131, proferido por este Relator, confirma a intempestividade do recurso e a regularidade da intimação. De rigor, portanto, o não conhecimento do apelo. 3. Das contrarrazões da parte autora. 3.1. Do pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé. Não verifico, na espécie, a litigância de má-fé por parte da apelante, tampouco a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80, incisos I e VII do CPC. Com efeito, não configura litigância de má-fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso, ainda que intempestivo, à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido. Sobre esse tema, colaciono o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) IV - A recorrente exerceu o seu direito de ação, assegurado constitucionalmente (CF/88, art. 5o, XXXV), limitando-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, circunstância que não faz concretizar qualquer das hipóteses configuradora de litigância de má fé. Depois, a interposição de recurso é um direito previsto no Código de Processo Civil. Portanto, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório no ato de recorrer. V - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n. 1178644, 07017584020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.2. Do pedido de majoração dos honorários advocatícios A apelante/requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos seguintes termos do dispositivo sentencial (ID 77100060 - Pág. 5): “Em face da sucumbência na lide principal, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015. Na lide reconvencional, ante a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido reconvencional, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015.” Almeja a autora/apelada a majoração dos honorários de sucumbência tanto para a ação principal, quanto para a reconvenção. O egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.059, fixou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Destarte, diante do não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), tanto na lide principal quanto na lide reconvencional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Do dispositivo Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III. À luz do art. 85, §11, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários recursais, tanto na lide principal quanto no pleito reconvencional, que fixo em mais 2% (dois por cento), a serem acrescidos aos honorários arbitrados em sentença. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator